Tribunal: TJMT
Processo: 0000753-42.2017.8.11.0110
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000753-42.2017.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VERONA PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA - CNPJ: 09.110.170/0001-01 (APELANTE), JOANYR JOSE AGOSTINHO - CPF: 502.193.409-00 (ADVOGADO), VOLNEI ROBERTO DURLI - CPF: 409.472.380-34 (APELANTE), NIDERA SEMENTES LTDA. - CNPJ: 07.053.693/0001-20 (APELADO), NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO - CPF: 271.773.098-29 (ADVOGADO), THIAGO SOARES GERBASI - CPF: 343.856.748-25 (ADVOGADO), COFCO INTERNATIONAL GRÃOS E OLEAGINOSASSLTDA - COFCO (TERCEIRO INTERESSADO), CLEIDI ROSANGELA HETZEL - CPF: 611.132.200-15 (ADVOGADO), PEDEMAR CIRINO RODRIGUES - CPF: 595.341.500-10 (TERCEIRO INTERESSADO), NEUSA SALVALAGGIO RODRIGUES - CPF: 818.429.370-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MELANIA TESSARO - CPF: 637.870.160-15 (TERCEIRO INTERESSADO), IVADIL CIRINO RODRIGUES - CPF: 152.015.970-68 (TERCEIRO INTERESSADO), EVA DO ROSARIO RIBEIRO - CPF: 844.783.499-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ELSO CIRINO RODRIGUES - CPF: 346.907.860-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – ARRENDAMENTO RURAL – FIXAÇÃO DO PREÇO DO ARRENDAMENTO EM PRODUTO – POSSIBILIDADE - CIÊNCIA DA PACTUAÇÃO PELA EXEQUENTE ANTE A EMISSÃO DE CARTA DE ANUÊNCIA SOLICITADA PELA PRÓPRIA EXEQUENTE – HIGIDEZ DA PACTUAÇÃO – MITIGAÇÃO DO ARTIGO 18 DO DECRETO 59.566/66 (ESTATUTO DA TERRA) - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. Em que pese o Decreto nº. 59.566/66 (Estatuto da Terra), em seu art. 18, parágrafo único, vede que os contratantes ajustem o preço do arrendamento rural em quantidade fixa de frutos ou produtos (ou de seu equivalente em dinheiro), certo é que os produtores costumam fixar o valor do preço em produtos, com base em princípios e nos usos e costumes da Região, de modo que a proibição mencionada, há de ser mitigada frente à primazia da boa-fé contratual e os costumes regionais.

2. Ora, a proibição de comportamentos contraditórios constitui legítima expressão do interesse público, que se consubstancia tanto na tutela a confiança quanto na intolerância à pratica de condutas maliciosas, torpes ou ardis.

3. No caso, o costume da região onde a sentença foi prolatada é de que o pagamento, em contratos dessa natureza, seja feito em sacas de soja, o que no caso era de pleno conhecimento da ora embargada/apelada, uma vez que a mesma foi quem solicitou carta de anuência à arrendante/apelante, na qual constou a existência da indigitada cláusula terceira.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
VERONA PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA
e
VOLNEI ROBERTO DURLI,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis que, nos autos dos Embargos de Terceiro nº. 0000753-42.2017.8.11.0110, opostos em face de
NIDERA SEMENTES LTDA.
, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou improcedentes os pedidos iniciais. Por consequência, condenou os embargantes ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (ID 91696027 - Pág. 1/91696028 - Pág. 7 - fls. 48/62).

Irresignados, os embargantes/apelantes aduzem que o objeto da presente lide não é pedido de anulação de cláusula contratual, e, ainda que fosse o caso, seriam os contratantes que teriam legitimidade ativa e passiva para pleitear em juízo tal pedido, e não terceiro estranho à relação jurídica contratual, sendo matéria exclusiva entre arrendantes e arrendatários.

Alegam que, de livre e espontânea vontade as partes firmaram contrato de arrendamento, no qual se estipulou, em sua cláusula terceira, que o pagamento dar-se-ia por meio de entrega de sacas de soja, constando expressamente que as primeiras sacas de soja colhidas caberia à arrendante, ora apelante.

Sustentam que a fixação de preço do arrendamento em produto, observou a prática e costume local, de maneira que é valido, mormente porque tinha a ora apelada ciência prévia da indigitada cláusula contratual, que prevê que as primeiras sacas de soja produzidas pelos arrendatários, na área arrendada, de cada safra, já seriam destinadas ao cumprimento do contrato de arrendamento, conforme se infere da própria carta de anuência exigida pela própria apelada.

Defendem que, a ninguém é lícito fazer valer um direito em contradição com a sua conduta anterior ou posterior interpretada objetivamente (
venire contra factum proprium
).

Mencionam que comprovam que os grãos arrestados/sequestrados são de sua propriedade, de maneira que deve ser desconstituída a constrição em questão (ID 91696036 - Pág. 1/

91696041 - Pág. 3 - fls. 82/116).

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 91696046 - Pág. 1/

91696048 - Pág. 3 - fls. 123/139).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

O cerne da questão está em verificar a validade ou não da cláusula contratual que estipulou o pagamento de arrendamento em sacas de soja, bem como se ela opera em relação à exequente.

Pois bem.

É cediço que os Embargos de Terceiro visam proteção da posse por aquele que, em regra, não sendo parte no processo sofrer turbação ou esbulho de seus bens por ato de apreensão judicial, conforme disposto no art. 674 do CPC,
verbis
:

Art. 674.
Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro
.

§ 1º
Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor
.

Da exegese do texto legal acima transcrito, tem-se que existem três condições especiais que legitimam a oposição de embargos de terceiro: 1ª) não ser parte no processo objeto da constrição; 2ª) estar na qualidade de senhor e possuidor, ou então, 3ª) estar na qualidade de somente possuidor.

Na hipótese, os apelantes pleiteiam a desconstituição da constrição na condição de terceiros, sob o argumento de serem eles os proprietários dos grãos arrestados/sequestrados nos autos da Ação de Tutela Cautelar nº. 0000425-59.2017.8.11.0110.

Com r
azão os apelantes.

Isso porque, extrai-se da Cláusula Terceira do Contrato de Arrendamento Agrícola que as partes contratantes pactuaram o pagamento em grãos, cabendo à arrendante as primeiras sacas de soja colhidas pelos arrendatários, até a totalização da sua cota (ID 91694969 - Pág. 1- fls. 60).

Destaca-se que a exequente, ora embargada/apelada, tinha plena ciência do contrato e das cláusulas que o regem, uma vez que, ao firmar negócio com os executados, solicitou Carta de Anuência da ora embargante/apelante, na qual constou expressamente que
“[...] outorgamos ampla e total anuência para que os ARRENDATÁRIOS comercializem os produtos plantados e colhidos nas terras dos Imóveis supra citados, bem como, empenhem os produtos em favor de terceiros,
ficando excluído do aqui referido as quantidades de sacas indicadas na Cláusula Terceira do Arrendamento que servirão para pagamento do Arrendamento em favor dos Arrendantes
. Neste sentido,
os ARRENDATÁRIOS reconhecem e se comprometem rigorosamente com o pagamento das primeiras sacas de soja colhidas em favor da VERONA nos termos da Cláusula Terceira do Arrendamento
”
(ID 91694975 - Pág. 3/4 – fls. 92/93).

Nesse contexto, tem-se que a constrição ora vergastada não deve prevalecer, dada a ciência da exequente/embargada/apelada acerca da cláusula contratual que garantia à arrendante/apelante o recebimento do arrendamento em grãos, por meio da entrega das primeiras sacas de soja colhidas no imóvel arrendado, não podendo ela invocar a nulidade da cláusula tão somente quando não conseguiu a satisfação da dívida não paga pelos executados, em clara ofensa à legítima confiança depositada na Carta de Anuência emitida pela arrendante, ora apelante.

Ora, em que pese o Decreto nº. 59.566/66 (Estatuto da Terra), em seu art. 18, parágrafo único, vede que os contratantes ajustem o preço do arrendamento rural em quantidade fixa de frutos ou produtos (ou de seu equivalente em dinheiro), certo é que os produtores costumam fixar o valor do preço em produtos, com base em princípios e nos usos e costumes da Região, de modo que a proibição mencionada, há de ser mitigada frente à primazia da boa-fé contratual e os costumes regionais.

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE EM RAZÃO DE NÃO TEREM SIDO ATACADOS OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA - PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO, ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE PEDIDO E ESPECIFICAÇÕES CERTOS E DETERMINADOS – PRELIMINAR REJEITADA – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBIIDADE DE MODIFICAÇÃO DO PEDIDO OU DA CAUSA DE PEDIR APÓS A CITAÇÃO – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO – CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL – FIXAÇÃO DO PREÇO DO ARRENDAMENTO EM QUANTIDADE DE PRODUTO - POSSIBILIDADE – POSTERIOR CONVERSÃO DO PRODUTO EM PECÚNIA COM COTAÇÃO DA DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO - INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PAGAMENTO – ADMISSIBILIDADE DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO. [...].
É perfeitamente aceitável a contratação do preço do arrendamento em produto, em contratos de arrendamento rural
. [...].
(TJMT - N.U 0002972-13.2012.8.11.0010, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2017, Publicado no DJE 21/03/2017).

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO - CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL - INADIMPLEMENTO CONTRATUAL - PROCEDÊNCIA - PRELIMINARES - NULIDADE DE SENTENÇA - JULGAMENTO EXTRA PETITA E CITRA PETITA - SENTENÇA QUE SE MANIFESTOU EXPRESSAMENTE ACERCA DE TODAS AS QUESTÕES VENTILADAS NOS AUTOS - ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM - INVALIDADE DO AVAL - REJEIÇÃO - MERITO - NULIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL - FIXAÇÃO DO PREÇO DO ARRENDAMENTO EM PRODUTO - POSSIBILIDADE - PRETENSÃO - APLICAÇÃO DO ARTIGO 18 DO DECRETO 59.566/66 - DESACOLHIMENTO - LIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DOS AVALISTAS - DESCABIMENTO - ARTIGO 275 DO CÓDIGO CIVIL - LIMITE DO PREÇO DO ALUGUEL - ARRENDAMENTO PARCIAL DO IMÓVEL - TERRA NUA - 30% (TRINTA POR CENTO) - ARTIGO 17, § 2º, DO DECRETO Nº. 59.566/66 - PAGAMENTO PARCIAL DA SAFRA DE 2008 - AUSÊNCIA DE QUESTIONAMENTO E COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO - RETENÇÃO DAS BENFEITORIAS - FALTA DE COMPROVAÇÃO - PREPARAÇÃO DO SOLO PARA PLANTIO - NÃO CARACTERIZAÇÃO DE BENFEITORIA INDENIZÁVEL - ENCARGOS MORATÓRIOS - CITAÇÃO - ARTIGOS 219 DO CPC/73 E 405 DO CÓDIGO CIVIL - NOVA CONDENAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ENUNCIADO 7 DO STJ - DESCABIMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...].
É perfeitamente possível a fixação do preço em produto em contrato de arrendamento rural, consoante os costumes do interior, que hão de ser respeitados
, e também para evitar o enriquecimento ilícito/injustificado da parte que assina o contrato e apenas depois, quando do pagamento, e após ter explorado o objeto do contrato, vem alegar nulidade de cláusula.
Assim, a proibição veiculada pelo artigo 18 do Decreto 59.566/66 (Estatuto da Terra), há de ser mitigada frente ao primado da boa-fé contratual e os costumes regionais
. Na há que se falar em limites de responsabilidade entre o arrendatário e o seu avalista, garantidor do contrato de arrendamento, diante de sua obrigação solidária, assim, deve este responder pelos atos do arrendatário em igual intensidade, inclusive, há possibilidade de se exigir o total da dívida de um, ou de todos devedores solidários pela obrigação, conforme art.275 do Código Civil. Nos casos de arrendamento parcial a um ou mais arrendatário, a soma dos preços de aluguel não poderá exceder a 30% (trinta por cento) do valor das áreas arrendadas, avaliado com base no valor do hectare declarado e aceirto, para o Cadastro de imóveis rurais. Inteligência do art.17, § 2º, do Decreto nº. 59.566/66. Não havendo questionamento ou impugnação do arrendatário na fase de instrução processual sobre a cobrança parcial da safra de 2008, considera-se incontroversa a dívida, muito mais ainda quando não há comprovação de tal pagamento, ônus que incumbia ao devedor. Ausente prova cabal da realização das benfeitorias úteis e necessárias, não há que se falar em retenção, principalmente quando o interessado apresenta laudo pericial unilateral e sem qualquer documentação que lhe dê sustentação. Não é benfeitoria indenizável a preparação do solo e a implementação de medidas para aumento de sua capacidade produtiva realizados pelo arrendatário na terra arrendada. Em se tratando de contrato de arrendamento rural, a incidência dos juros moratórios deve ocorrer a contar da citação válida, em conformidade com o disposto nos artigo 219 do CPC/73, vigente à época, e 405 do Código Civil. Nos termos do Enunciado nº 7 do STJ, somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC/15, o que não é o caso do autos.
(TJMT - N.U 0003393-33.2010.8.11.0055, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/11/2016, Publicado no DJE 29/11/2016).

Ora, a proibição de comportamentos contraditórios constitui legítima expressão do interesse público, que se consubstancia tanto na tutela a confiança quanto na intolerância à pratica de condutas maliciosas, torpes ou ardis.

No caso, o costume da região onde a sentença foi prolatada é de que o pagamento, em contratos dessa natureza, seja feito em sacas de soja, o que no caso era de pleno conhecimento da ora embargada/apelada, uma vez que a mesma foi quem solicitou carta de anuência à arrendante/apelante, na qual constou a existência da indigitada cláusula terceira.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso, para reformar a sentença, e, assim, julgar procedente o pedido inicial para tornar sem efeito qualquer ato expropriatório em relação às 7.644,87 (sete mil seiscentos e quarenta e quatro mil e oitenta e sete) sacas de soja de 60kg cada, produzida na área objeto do contrato de arrendamento, e depositadas em nome do ora apelante Volnei Roberto Duli, na CHS Agronegócio – Indústria e Comércio Ltda.
Por consequência, inverto o sucumbencial fixado na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021